Tribunal: STF
Processo: AI 712362
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
   DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.